Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 05 ANOS. PRECEDENTE DO STF (TEMA No 150/STF – RE 593.818). MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. Ostentando o recorrente condenação por fato anterior ao crime ora apurado, mesmo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, como na hipótese, ele é considerado como portador de maus antecedentes (Tema 150/STF, RE 593.818, Ministro Roberto Barroso).
5. Na mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido. Se o réu praticou parte significativa dos atos executórios, aproximando-se da consumação do delito, que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração mínima de 1/3 (um terço), prevista no art. 14, II, do Código Penal.
6. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.